Tribunal: TJSP
Processo: 2135826-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVIDÊNCIA ADEQUADA. INADMISIBILIDADE DA CONSTITUÇÃO EM MORA ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a norma do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911, de 1969, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVIDÊNCIA ADEQUADA. INADMISIBILIDADE DA CONSTITUÇÃO EM MORA ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a norma do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911, de 1969, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". A falta de regular comprovação da mora pelo meio colocado à disposição do credor impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, de modo que não há razão para deixar de prevalecer a determinação voltada à regularização. 2. No caso, não se mostra admissível a adoção do correio eletrônico, por contrariar a expressa disciplina legal e não traduzir a indispensável segurança.